Tribunal: TJSP
Processo: 1037617-07.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Máculas não reconhecidas. 1. Aprovação do plano de recuperação judicial da devedora aqui demandante não descartando a tramitação desta demanda nem o acolhimento do pedido de revisão das cláusulas financeiras do contrato de mútuo celebrado entre ela e o banco réu. Consideração de que a demanda em questão se destina, ao fim e ao cabo, a conferir

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Máculas não reconhecidas. 1. Aprovação do plano de recuperação judicial da devedora aqui demandante não descartando a tramitação desta demanda nem o acolhimento do pedido de revisão das cláusulas financeiras do contrato de mútuo celebrado entre ela e o banco réu. Consideração de que a demanda em questão se destina, ao fim e ao cabo, a conferir liquidez à obrigação contraída pela autora perante o réu. Novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05, oriunda da aprovação do plano, não implicando chancela do valor declarado perante o juízo concursal como sendo de responsabilidade do devedor. 2. Demais argumentos apresentando conteúdo exclusivamente infringente. 3. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO ITAÚ BBA S.A., é embargado
HERTER CEREAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos de declaração no: 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 (processo
digital)
Comarca: CAPITAL 10a Vara Cível Central
Embargante: BANCO ITAÚ BBA S/A
Embargada: HERTER CEREAIS LTDA.
Voto n° 36.259
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Máculas
não reconhecidas. 1. Aprovação do plano de recuperação
judicial da devedora aqui demandante não descartando a
tramitação desta demanda nem o acolhimento do pedido de
revisão das cláusulas financeiras do contrato de mútuo
celebrado entre ela e o banco réu. Consideração de que a
demanda em questão se destina, ao fim e ao cabo, a conferir
liquidez à obrigação contraída pela autora perante o réu.
Novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/05, oriunda da
aprovação do plano, não implicando chancela do valor
declarado perante o juízo concursal como sendo de
responsabilidade do devedor. 2. Demais argumentos
apresentando conteúdo exclusivamente infringente. 3.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
ementa:
“Apelações
Contratos de câmbio
Ação
revisional
Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação da autora procedente

Sentença parcialmente reformada, com a
limitação dos juros remuneratórios segundo as
contemporâneas taxas médias de mercado,
afastamento
dos
encargos
moratórios
e
determinação de compensação da diferença
cobrada pela instituição financeira Invertida
a
responsabilidade
pelas
verbas
da
sucumbência.
1.
Apelação
do
réu

Desistência. Homologação. 2. Taxa de juros
remuneratórios

Taxas
contratadas
representando mais que o dobro da média de
mercado para operações de mesma espécie,
segundo pesquisa junto ao Bacen. Hipótese
impondo a limitação dos juros remuneratórios,
nos termos do julgamento de procedimentos
repetitivos de que é paradigma o REsp.
1.061.530/RS (Tema 24). Sentença alterada
nesse tópico. 3. Mora
Acolhimento do
pedido
voltado
à
limitação
dos
juros
remuneratórios impondo o afastamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
4
encargos moratórios, os quais apenas incidirão
desde o momento em que se apurar o efetivo
montante do débito, com a aplicação das taxas
médias de mercado
Orientação firmada em
procedimento de recursos especiais repetitivos
de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS.
Homologaram a desistência do recurso do réu
e deram provimento ao da autora”.
Segundo o embargante, o julgado embargado
incorreu em omissão e contradição, por: (a) haver determinado a
revisão das taxas de juros remuneratórios quando já havia plano de
recuperação judicial aprovado, a que sujeitos os valores devidos a
título de juros pelos contratos revisados, havendo, assim, de ser
reconhecida, de ofício, a novação dessas obrigações, nos termos dos
arts. 59 da Lei 11.101/05 e 360, I, do CC; (b) considerar subsumir o caso
ao entendimento firmado no REsp. 1.061.530, quando tal precedente
apenas estabelece um parâmetro para taxas de juros abusivas que
extrapolem o triplo da média de mercado, ao passo que a taxa
contratada, de 8% a.a., não supera o dobro da média de mercado; (c) de
conseguinte, haver afastado os encargos moratórios sob a falsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
5
premissa de que haveria abusividade nos encargos incidentes no
período de normalidade.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. Não procede o argumento (novo) deduzido
nestes embargos de declaração.
Ora, a novação estabelecida no art. 59 da Lei
11.101/05 não impede a tramitação de demanda voltada a atribuir
liquidez à obrigação de responsabilidade do devedor em recuperação
judicial.
Significa isso dizer que, em se cuidando de
ação relacionada a crédito ou a direito constituído anteriormente ao
pedido de recuperação judicial, submete-se o crédito ou o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
6
disciplina concursal, mesmo que reconhecido por sentença posterior.
Veja-se a doutrina:
"Revendo posição assumida anteriormente,
este art. 49, ao determinar que estão sujeitos à
recuperação os créditos "existentes" na data do
pedido, deve ser examinado em conjunto com
o § 3o do art. 6o, que prevê reserva para
créditos ainda não existentes na data do
pedido, por estarem pendentes de decisão
judicial mas que passarão a existir quando
transitar em julgado a sentença que fixar o
valor devido." (MANOEL JUSTINO BEZERRA
FILHO, "Lei de Recuperação de Empresas e
Falência", RT, 10a ed., p. 148).
"(...) Revendo posição anterior, as ações em
andamento contra a recuperanda, objetivando
recebimento de valores, continuarão em
andamento normal (§ 1o do art. 6o) até a
transformação em título judicial, quando então
o valor será habilitado na recuperação" (op.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
7
cit., p. 81).
No mesmo sentido, vem se orientando a
jurisprudência das Egrégias Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal. Confira-se:
“Recuperação Judicial.
Crédito
que
tem
origem
em
sentença judicial condenatória,
decorrente de dano material ocorrido em
período anterior à impetração. Crédito sujeito
aos efeitos da recuperação porque existente ao
tempo
de
seu
ajuizamento,
independentemente do trânsito em julgado da
sentença. Inteligência do art. 49, caput, da Lei
11.101/05. Habilitação de crédito que deve ser
processada. Recurso provido para esse fim.”
(2a
Câm.
Res.
de
Dir.
Empr.,
AI
0016665-43.2013.8.26.0000, Rel. Des. ARALDO
TELLES, j. 22.7.13).
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Ausência de
trânsito em julgado da decisão que reconhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
8
a existência do crédito e determina seu
quantum não constitui óbice à inserção em
plano de recuperação judicial. Inteligência do
artigo 49 da Lei no 11.101/05. Hipótese em que
o crédito se nasceu e se formou anteriormente
ao pedido de recuperação judicial, e apenas foi
reconhecido por sentença judicial em data
posterior. Crédito decorrente de honorários
sucumbenciais, todavia, não se submete ao
plano
no
caso
concreto.
Crédito
de
sucumbência que nasce somente com a
condenação judicial, e não juntamente com o
crédito da condenação principal. No caso
concreto, trânsito em julgado do Acórdão que
confirmou a sentença condenatória e fixou
honorários
é
posterior
ao
pedido
de
recuperação judicial. Crédito inexistente à
época do pedido de recuperação não se
submete a esta, nos termos do art. 49 da Lei no
11.101/05, podendo ser executado livremente
pelo credor. Recurso parcialmente provido”
(1a Câm. Res. de Dir. Empr., AI 0055093-
94.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
FRANCISCO
LOUREIRO, j. 29.8.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
9
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
Crédito
decorrente de indenização por ato ilícito (dano
moral). Decisão que julgou improcedente
pedido de habilitação de crédito, pois o
trânsito em julgado da sentença condenatória é posterior ao pedido
de recuperação judicial. Recurso da empresa
em recuperação.
Acolhimento.
Direito
ao
crédito que nasce com a ocorrência e
caracterização do ato ilícito e não apenas com
o
trânsito
em
julgado
da
sentença
condenatória, que apenas o reconhece e
quantifica. Relação de direito material que já
existia no momento do pedido de recuperação.
Incidência do crédito agora líquido aos seus
efeitos. Interpretação conjunta e sistemática do
art. 49, caput, e art. 6o, parágrafos 1o e 3o, da
LRF.
Precedentes
desta
Corte.
Decisão
reformada para determinar o prosseguimento
da habilitação. - AGRAVO PROVIDO” (2a
Câm. Res. de Dir. Empr., AI 2013137-
93.2015.8.26.0000, Rel. Des. RAMON MATEO
JÚNIOR, j. 26.5.15).
Ora, o objetivo desta ação revisional, ao fim e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
10
ao cabo, é o de atribuir liquidez à obrigação contraída pela recuperanda
frente ao banco embargante.
Assim, a aprovação do plano de recuperação
judicial da embargada não afasta a possibilidade de tramitação desta
demanda, nem muito menos o acolhimento do pedido revisional, de
sorte a que o valor resultante do comando assim proferido oriente o
cálculo do débito de responsabilidade da embargada, a ser satisfeito
perante o juízo concursal e segundo as diretrizes estabelecidas no plano
ali aprovado.
Em outras palavras: a novação legal, oriunda
da aprovação do plano, não implica chancela do valor declarado
perante o juízo concursal como sendo de responsabilidade da
devedora.
4. Já o argumento no sentido de que não foi
bem aferida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, tem ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
11
nítido caráter infringente, porquanto o acórdão embargado justificou
adequadamente o porquê de ter reconhecido a abusividade, a partir de
orientação emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (v. fls.
612/616, item “4”).
5. Quanto ao pretendido prequestionamento,
são inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos do eminente
Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a
Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os
Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é
requisito das decisões judiciais a indicação dos
textos legais que se prestaram à definição da
controvérsia nem daqueles que as partes julgam
pertinentes à espécie, de maneira que não há razão
para indicação daqueles em que se assentou a
decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha
de raciocínio quanto à existência dos fatos em que
se apóia para o tal fim e que indique ou deixe
entrevista a tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou
decidido que, para que se satisfaçam os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
12
da admissibilidade do recurso especial, não há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados,
bastando que decida sobre as matérias jurídicas
neles insertas (Recurso Especial n. 06720-PR 2a
Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02,
v.u.).

Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a
todos os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos legais invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara
da essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037617-07.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
13
nada existe a declarar.
Se o objetivo do embargante foi o de abrir
portas para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até
diante do dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator